Tribunal: TJDFT
Processo: 0755652-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM EM CRIME COMETIDO POR MILITAR DA ATIVA EM LOCAL SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, mantida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, após flagrante por suposta prática de feminicídio, incêndio e fraude processual, ocorridos nas dependências do 1o Regimento de Cavalaria de Guardas. A defesa alega incompetência da Justiça Comum em razão de os envolvidos serem militares da ativa e os fatos terem ocorrido em local sujeito à administração militar, sustentando competência da Justiça Militar da União e apontando bis in idem na decretação da prisão preventiva. Requer a remessa dos autos à Justiça Castrense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O habeas corpus não se presta à impugnação de decisões judiciais quando houver meio processual próprio previsto em lei, como o incidente de conflito de jurisdição, previsto nos arts. 114 e seguintes do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda o uso do habeas corpus como substituto de recurso ou incidente processual, salvo em situações de ilegalidade flagrante, hipótese não configurada no caso concreto.

5. A controvérsia sobre a competência entre a Justiça Comum e a Justiça Militar exige análise aprofundada de fatos e provas, o que extrapola os limites do habeas corpus, instrumento de cognição sumária.

6. A definição da competência jurisdicional, quando controvertida, deve ser resolvida por meio do incidente próprio, podendo ser suscitado por qualquer das partes, independentemente do oferecimento da denúncia.

7. A alegação de incompetência não evidencia, por si só, constrangimento ilegal manifesto, tampouco nulidade insanável dos atos processuais praticados.

8. Suscitado o conflito positivo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, competente para dirimir a controvérsia, conforme o art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, os autos estão suspensos na.

III. DISPOSITIVO

Ordem não conhecida.